Tribunal: TJSP
Processo: 2044734-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – RETENÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES – EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA DE AGRAVO DENEGATÓRIO DE RECURSO ESPECIAL – Decisão agravada que indeferiu o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, com fundamento no risco de reversibilidade em caso de inversão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – RETENÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES – EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA DE AGRAVO DENEGATÓRIO DE RECURSO ESPECIAL – Decisão agravada que indeferiu o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, com fundamento no risco de reversibilidade em caso de inversão do julgado na Corte Superior – a existência de pendência de recurso, ainda que recebido no efeito suspensivo não obsta a liquidação do julgado, nos termos do art. 512 do CPC/2015 – liquidação provisória que não se confunde com cumprimento provisório de sentença – na liquidação o exequente não obtém a satisfação do seu direito, mas tão somente a fixação do quantum debeatur, razão pela qual não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do v. acórdão - precedentes do TJSP. Decisão interlocutória reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044734-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TRENDS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA, é agravado
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044734-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2044734-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
TRENDS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA.
AGRAVADA:
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ
ORIGEM: 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 18.160
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA

PEDIDO
DE
LIQUIDAÇÃO DO JULGADO AÇÃO ANULATÓRIA -
CONTRATO ADMINISTRATIVO
RETENÇÃO E
COMPENSAÇÃO DE VALORES EXISTÊNCIA DE
PENDÊNCIA
DE
AGRAVO
DENEGATÓRIO
DE
RECURSO ESPECIAL Decisão agravada que indeferiu o
pedido de liquidação de sentença por arbitramento, com
fundamento no risco de reversibilidade em caso de inversão
do julgado na Corte Superior a existência de pendência de
recurso, ainda que recebido no efeito suspensivo não obsta
a liquidação do julgado, nos termos do art. 512 do
CPC/2015 liquidação provisória que não se confunde
com cumprimento provisório de sentença na liquidação o
exequente não obtém a satisfação do seu direito, mas tão
somente a fixação do quantum debeatur, razão pela qual
não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do v.
acórdão - precedentes do TJSP. Decisão interlocutória
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela TRENDS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
LTDA., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044734-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Juízo a quo (fls. 80 e 90), que, nos autos da “ação
declaratória de nulidade de ato administrativo” ajuizada
pela agravante em face da agravada, COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ, indeferiu o pedido
de liquidação do v. acórdão que julgou parcialmente
procedente a ação, “para fins de anular o ato
administrativo que determinou a compensação dos valores
atinentes ao contrato no 4139727701 com outros, devidos pela
demandante, relativos a contratos administrativos distintos.
Condenando, ainda, a ré à restituição dos valores
indevidamente compensados, devidamente corrigidos, observando-
se, todavia, a possibilidade de adoção de medidas judiciais
que a ré entender cabíveis, com vistas a garantir a eventual
restituição dos valores, uma vez encerrada a ação anulatória
no 0027658-83.2013.8.26.0053”, com fundamento no risco de
reversibilidade em caso de inversão do julgado na Corte
Superior, de modo que condicionou a liquidação ao
trânsito em julgado do v. acórdão.
Em sua minuta (fls. 01/08), a empresa-
agravante suscitou a necessidade de liquidação do
julgado, citando o disposto nos arts. 509, I e 512,
ambos do CPC/2015. Nesse sentido, aduziu a possibilidade
de liquidação do v. acórdão, ainda que esteja pendente
recurso na Corte Superior. Pleiteou, ao final, a
liquidação dos valores atinentes à condenação e aos
honorários
de
sucumbência,
viabilizando,
assim,
o
cumprimento do julgado.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, parágrafo único
cc. arts. 1.016 e 1.017, do CPC/2015), não houve
necessidade de requisição de informações ao Juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044734-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
singular, tendo a parte agravada oferecido contraminuta
às fls. 20/26.
Petição do Metrô-agravado manifestando
oposição ao julgamento virtual (fls. 17).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a empresa-exequente contra a r.
decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o
pedido de liquidação do julgado, com fundamento no risco
de reversibilidade em caso de inversão do julgado na
Corte Superior, de modo que condicionou a liquidação ao
trânsito em julgado do v. acórdão.
E, pelo que se depreende dos autos, o
recurso comporta acolhimento.
Em síntese da cronologia dos fatos que
desencadearam o presente agravo, colhe-se que a autora-
agravante ajuizou “ação declaratória de nulidade de ato
administrativo” em face do Metrô, objetivando, (i) a
desconstituição do ato perpetrado pela empresa ré,
consistente na “compensação de valores de multa de contratos
diversos no âmbito com contrato no 4139727701”, (ii) o
pagamento
do
valor
indevidamente
compensado
(R$
1.469.718,77) e (iii) a condenação da ré ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044734-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
indenização a título de danos morais, no valor de 50
salários mínimos (fls. 07/28
autos digitais da
liquidação).
A r. sentença de primeiro grau julgou
improcedente
a ação, sob o fundamento de que a
compensação de valores perpetrada pela ré seria válida e
legítima (fls. 35/37 - autos digitais da liquidação).
Em sede de apelação, este Tribunal “ad
quem” reformou o decisum monocrático, assim delineando
os termos do título executivo judicial cuja liquidação
se perquire: “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pela autora, de modo a JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para fins de anular o ato
administrativo que determinou a compensação dos valores
atinentes ao contrato no 4139727701 com outros, devidos pela
demandante, relativos a contratos administrativos distintos.
Condeno a ré, ainda, à restituição dos valores indevidamente
compensados, devidamente corrigidos, observando-se, todavia,
a possibilidade de adoção de medidas judiciais que a ré
entender cabíveis, com vistas a garantir a eventual
restituição dos valores, uma vez encerrada a ação anulatória
no 0027658-83.2013.8.26.0053”. (fls. 61/79 - autos digitais
da liquidação).
Do v. acórdão, foi interposto Recurso
Especial, todavia, teve seu seguimento negado. Em
seguida, foi interposto Agravo Denegatório de Recurso
Especial, ainda pendente de julgamento pela Corte
Superior.
Ato contínuo, foi requerida a liquidação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044734-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do julgado (fls. 01/06 - autos digitais da liquidação),
porém, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pleito, com
fundamento no risco de reversibilidade em caso de
inversão do julgado na Corte Superior, de modo que
condicionou a liquidação ao trânsito em julgado do v.
acórdão (fls. 80 e 90 - autos digitais da liquidação),
dando azo à interposição do presente recurso (fls.
01/08).
A priori, insta citar alguns comentários
acerca do conceito de liquidação de sentença.
Liquidar um julgado significa definir o
objeto da condenação, permitindo que a demanda executiva
tenha início com o executado tendo ciência do que o
exequente pretende obter para satisfazer o seu direito.
Acerca
do
tema,
confiram-se
os
ensinamentos do i. doutrinador FREDIE DIDIER JR:
“(...) Considera-se líquida a decisão que
define a extensão do direito subjetivo por
ela certificado, isto é, define o quantum
debeatur, nas prestações sujeitas a quantificação, bem assim aquela que individualiza completamente o objeto da
prestação. Quando é ilíquida, uma decisão
precisa ser liquidada para poder ser título
que fundamente a execução.
(...) diz-se ilíquida a decisão que (i) deixa
de
estabelecer
o
montante
da
prestação
(quantum debeatur), nos casos em que o objeto
dessa
prestação
seja
suscetível
de
quantificação por exemplo, a que condena o
réu ao pagamento de indenização de valor a
ser apurado em posterior liquidação ou (ii)
que deixa de individualizar completamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044734-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
objeto da prestação, qualquer que seja a sua
natureza (quid debeatur) por exemplo, a que
determina ao réu que entregue duas toneladas
de grãos, sem identificar a espécie, ou a que
impõe a construção de um muro, sem dizer
como, onde nem quando fazê-lo.”1
Verifica-se, portanto, que a iliquidez
decorre da inexistência de elementos necessários para
cumprimento do título executivo, não havendo delimitação
dos termos e da forma de cálculo.
Ocorre
que,
a
elaboração
de
meros
cálculos aritméticos para apuração do quantum debeatur
não configura a existência de sentença ilíquida, quando
os elementos necessários para cumprimento do título
executivo já foram previamente delimitados e fixados.
In casu, é evidente a necessidade de
liquidação do julgado, inclusive o v. acórdão consignou
se tratar de “condenação ilíquida” (fls. 06).
E, com o devido respeito ao entendimento
externalizado pelo Juízo singular, observa-se que a
hipótese em testilha (pedido de liquidação do julgado) não
configura situação em que se deve aguardar o trânsito em
julgado do v. acórdão.
Com efeito, o artigo 509 e seguintes do
CPC/2015 tratam de liquidação de sentença, com destaque:
Art. 509. Quando a sentença condenar ao
1 DIDIER JR., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, vol. 5, 6a
Ed., Salvador: JusPODIVM, 2014, p. 111-112.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044734-07.2020.8.26.0000 -Voto no
8
pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á
à sua liquidação, a requerimento do credor ou
do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela
sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;
II - pelo procedimento comum, quando houver
necessidade de alegar e provar fato novo.
§ 1o. Quando na sentença houver uma parte
líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito
promover simultaneamente a execução daquela
e, em autos apartados, a liquidação desta.
§ 2o. Quando a apuração do valor depender
apenas de cálculo aritmético, o credor poderá
promover,
desde
logo,
o
cumprimento
da
sentença.
§
3o.
O
Conselho
Nacional
de
Justiça
desenvolverá e colocará à disposição dos
interessados
programa
de
atualização
financeira.
§ 4o. Na liquidação é vedado discutir de novo
a lide ou modificar a sentença que a julgou.
(...)
Art. 512. A liquidação poderá ser realizada
na pendência de recurso, processando-se em
autos apartados no juízo de origem, cumprindo
ao liquidante instruir o pedido com cópias
das peças processuais pertinentes.
Observa-se
que
na
liquidação
não
é
cabível rediscutir o título executivo, mas deve ser
apenas bem definido os termos da condenação.
Deste modo, a liquidação de sentença tem
como único e exclusivo objetivo a fixação do quantum
debeatur, sendo vedada pela própria lógica do instituto
processual a discussão de qualquer matéria alheia a esse
objetivo.
Registre-se, aliás, a possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044734-07.2020.8.26.0000 -Voto no
9
liquidação
parcial
da
sentença,
pois
apenas
será
liquidado o que ainda não foi bem definido/delimitado.
Sobre o tema, o i. doutrinador DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO
NEVES afirma: “Importante a lembrança, embora consagrado a
expressão 'liquidação de sentença', de que não se liquidam
sentenças, mas sim as obrigações ilíquidas contidas em
sentenças genéricas.”2
A grande controvérsia está na situação de
pendência de julgamento de recurso (recebido ou não no
efeito suspensivo).
E, consoante previsto no art. 512 do
CPC/2015, já citado acima, a liquidação poderá ser
realizada mesmo na pendência de recuso, independentemente de ter sido recebido no efeito
suspensivo, diante da ausência de qualquer ressalva do
legislador.
Sobre o assunto, o jurista DANIEL AMORIM
ensina:
“Segundo o art. 512 do Novo CPC, a liquidação
será autuada em autos em apenso, decorrência
lógica da existência de um recurso pendente
de julgamento, o que fará com que os autos
principais estejam no respectivo tribunal
aguardando julgamento. Mesmo desenvolvendo-se
em autos próprios, a liquidação de sentença
continuará a ser uma mera fase procedimental,
ainda que excepcionalmente, nesse caso, ela
se desenvolva concomitantemente com a fase
cognitiva em sede recursal.”3
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual
Civil, volume único, 8a Ed., Salvador: Jus PODIVM, 2016, p. 1069.
3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual
Civil, volume único, 8a Ed., Salvador: Jus PODIVM, 2016, p. 1071.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044734-07.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Consigne-se, pois, que na liquidação de
sentença o exequente não obtém a satisfação do seu
direito, mas tão somente a fixação do quantum debeatur,
razão pela qual não há necessidade de aguardar o
trânsito em julgado do v. acórdão, pela ausência de
risco de reversibilidade. Ainda mais quando o próprio
CPC/2015 garantiu a possibilidade de liquidação de
sentença mesmo na pendência de recurso (art. 512,
CPC/2015).
A propósito, lecionam NELSON NERY JR. e
ROSA NERY:
“Por medida de economia processual, o CPC
art. 512 admite seja requerida a liquidação
de
sentença,
mesmo
pendente
recurso
interposto contra a sentença liquidanda. Não
havendo ressalva na lei, é cabível o requerimento de liquidação mesmo que o
recurso pendente tenha sido recebido no
efeito suspensivo.”4
Evidente que a liquidação provisória do
julgado é feita por conta e risco do liquidante, no
caso, o agravante, pois, caso sobrevenha alteração no
resultado final, os cálculos eventualmente terão de ser
refeitos e arcará este com as custas da prova até então
produzida.
Portanto, o demandante assume todos os
riscos de começar a liquidar uma sentença que poderá ser
modificada pelo recurso pendente de julgamento. Ainda
que seja aplicável na liquidação provisória a teoria do
risco-proveito,
sendo
a
atividade
desenvolvida
de
4 NERY JR., Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo
Civil Comentado, Ed. RT, 2015, p. 1.257.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044734-07.2020.8.26.0000 -Voto no
11
natureza cognitiva, sem atos de constrição de bens ou de
restrição de direitos, o risco que o autor corre é
infinitamente menor do que aquele a qual se submete na
execução provisória.
Nesse
sentido,
é
o
entendimento
preconizado neste Colendo Tribunal de Justiça Paulista:
“CONTRAMINUTA

PRELIMINARES
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DESCABIMENTO DO RECURSO
I
(...) Agravo de instrumento conhecido

Preliminares arguidas em contraminuta afastadas". "AGRAVO DE INSTRUMENTO

LIQUIDAÇÃO
PROVISÓRIA
DE
SENTENÇA

POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE SUSPENSIVIDADE
Decisão agravada que indeferiu a petição
inicial e julgou extinto, sem julgamento de
mérito, o incidente de liquidação provisória
do julgado Descabimento - Reconhecido que a
liquidação provisória do julgado poderá ser
realizada pela parte, ainda que na pendência
de recurso, por sua conta e risco e às suas
expensas,
no
caso
de
sobrevir
decisão
modificativa Hipótese dos autos em que não
mais subsiste o efeito suspensivo anteriormente determinado pelo relator
prevento, nos autos dos recursos de apelação
Aplicação do art. 512 do NCPC Precedentes
deste
E.
TJSP

Decisão
reformada,
determinando-se
o
prosseguimento
da
liquidação provisória
Hipótese legal de
extinção, inserta no art. 330, III, do NCPC,
que não se amolda ao caso em análise -
Extinção
afastada

Multa
imposta
por
embargos protelatórios igualmente afastada,
por via de consequência - Agravo provido”
(TJSP, AI no 2133926-82.2019.8.26.0000, 24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
SALLES
VIEIRA, j. 20.02.2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Liquidação Decisão
que determinou a liquidação provisória do
débito, por arbitramento
Agravante que
alega que há recurso pendente, ao qual foi
atribuído efeito suspensivo Irrelevância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044734-07.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Liquidação provisória que não se confunde com
cumprimento
provisório
de
sentença

Possibilidade expressamente prevista no art.
512 do CPC
Recurso desprovido.” (TJSP, AI
no 2248795-92.2018.8.26.0000, 6a Câmara de
Direito Privado, j. 29.10.2019)
“Ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse Decisão agravada que
indeferiu
o
cumprimento
provisório
de
sentença, determinando que se aguardasse o
trânsito
em
julgado

Insurgência
da
exequente Dicção do disposto no artigo 512
do Código de Processo Civil
Liquidação de
sentença
que
poderá
ser
realizada
na
pendência de recurso
Decisão reformada

Recurso provido.” (TJSP, 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. MARCIA DALLA DÉA BARONE, j.
17.04.2019)
“Agravo de Instrumento. Parceria agrícola.
Ação de reconhecimento de adimplemento substancial, cumulada com manutenção de
contratos, retomada e/ou restituição de área
contratada e indenização por perdas e danos.
Liquidação de sentença por arbitramento. Pendência de recurso nas Instâncias Superiores não obsta a liquidação de
sentença. Arts. 509 e 512, CPC. Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(AI
no
2168652-19.2018.8.26.0000,
26a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. BONILHA FILHO, j.
01.10.2018)
Ademais, ressalta-se ainda ser possível,
inclusive, o cumprimento provisório de sentença contra a
Fazenda Pública (todavia não é o que está sendo
pleiteado nos autos). O que não se permite é a expedição
do precatório ou da RPV antes do trânsito em julgado,
mas não há óbice para o início do cumprimento da
sentença e se adiante o procedimento, aguardando-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044734-07.2020.8.26.0000 -Voto no
13
porém, para a expedição do precatório ou da RPV, o
trânsito em julgado.
Portanto e em suma, tem-se que a r.
decisão
proferida
pelo
Juízo
singular
merece
ser
reformada, deferindo-se o pedido de liquidação do
julgado, na forma do art. 509, I, do CPC/2015.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
da empresa-exequente, de modo a REFORMAR a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo a quo, deferindo-se
o pedido de liquidação do julgado, com fundamento no
disposto no art. 512 do CPC/2015.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR